Tribunal: STF
Processo: RE 349521
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA
 ALÍNEA "B" DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PERTINENTE. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
O Supremo Tribunal Federal consignou o entendimento de
 que o recurso extraordinário, com fundamento na alínea "b" do
dispositivo constitucional pertinente, quando interposto em face de
acórdão proferido por órgão fracionário de tribunal, deve ser
instruído com a cópia do precedente plenário que tenha decidido no
mesmo sentido. Precedentes: RE 294.361-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão;
RE 193.931, Rel. Min. Moreira Alves;  RE  157.325-AgR, Rel. Min.
Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se nega provimento.